Tribunal: TJMT
Processo: 0010005-70.2015.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010005-70.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ALICE N SILVEIRA - CNPJ: 05.893.267/0001-79 (APELADO), ALICE NUNES SILVEIRA - CPF: 919.839.911-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – ICMS GARANTIDO INTEGRAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE N.º 598.677 – TEMA 456) – EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE – NÃO IMPEDE A EXTINÇÃO DO EXECUTIVO FISCAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema 456), concluindo que:
“a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”.

2. A existência de processo de compensação em trâmite na esfera administrativa não tem o condão de impedir a extinção da execução fiscal, considerando que os efeitos da nulidade de ato inconstitucional o tornam nulo desde a sua criação.

3. Recuso conhecido e não provido, sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
,

interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
n.º 0010005-70.2015.8.11.0003, ajuizada pela parte apelante em face de ALICE N SILVEIRA – ME e ALICE NUNES SILVEIRA, cujo trâmite ocorre na 2º Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou extinto o feito, nos seguintes termos (ID. 177072310):

“
Vistos etc.

O ESTADO DE MATO GROSSO, devidamente qualificado e representado nos autos, propôs ação de execução fiscal.

Devidamente intimado para se manifestar acerca da ilegalidade do débito referente à “ICMS Garantido Integral”, o exequente deixou de se manifestar.

Pois bem.

DO ICMS GARANTIDO INTEGRAL

O ICMS Garantido Integral foi instituído por meio do Decreto nº 463, de 30/04/2003, que acrescentou os artigos 133 e 146 às Disposições Transitórias do RICMS,
in verbis:

Art. 133 – Fica instituído, no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda, o Programa ICMS Garantido Integral, consistente no pagamento antecipado do imposto, relativamente às operações subsequentes a serem realizadas no território mato-grossense, pelos contribuintes enquadrados nos Códigos de Atividade Econômica - CAE - indicados no inciso I do artigo 136 destas Disposições Transitórias.

Frise-se que a tese de repercussão geral (Tema 456) firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário (RE 598.677), concluiu pela necessidade de lei para antecipação do pagamento do ICMS.

Ou seja, para o relator, min. Dias Toffoli, “como no regime de antecipação tributária sem substituição o que se antecipa é o momento da hipótese de incidência, as únicas exigências do artigo 150, parágrafo 7º, da Constituição são as de que a antecipação se faça por meio de lei e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária.”

Ademais, no caso, trata-se da sistemática da antecipação tributária no regime normal de tributação, sem substituição tributária, pois a insurgência se deu em face da exigência imposta pelo fisco estadual de recolhimento antecipado do ICMS, na forma estabelecida no Decreto nº 463/2003. Logo, é inconteste que as operações não se encontram sob o regime da substituição tributária.

Importa consignar ainda que a Lei Complementar Estadual nº 631/2019 extinguiu todos os créditos tributários que foram instituídos por meio de decreto, em desacordo com a Constituição Federal. O teor do art. 3º da referida LC se dá nos seguintes termos:

Art. 3º Ficam remitidos e anistiados os créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes da fruição de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros-fiscais, instituídos pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente em decorrência de o ato normativo ter sido editado em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2º do artigo 155 da Constituição Federal, desde que o referido ato tenha sido publicado no Diário Oficial do Estado até 8 de agosto de 2017.

Nesse sentido o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também já se manifestou acerca do tema, entendendo que a norma infralegal viola o princípio da estrita legalidade tributária, de modo que somente através de lei complementar poderá se estabelecer critérios especiais de tributação. Confira-se:

RECURSO DE AGRAVO – ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO – NULIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA POR ESTE SODALÍCIO – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE EM RELAÇÃO A ESTES CRÉDITOS – RECURSO PROVIDO. 1 – “Este Sodalício já reconheceu inúmeras vezes, a ilegalidade do regime de cobrança por estimativa simplificada, porquanto invadiu a competência reservada à lei complementar.” (...) (TJ-MT 10031445520188110000 MT, Relator: Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Publicação: 30/12/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – ICMS GARANTIDO INTEGRAL REGULADO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE 598.677 – TEMA 456) – RECURSO DESPROVIDO. 1. O STF em julgamento de repercussão geral estabeleceu que a antecipação do pagamento do ICMS se faça por meio de lei e não por decreto. 2.
In casu
, o ICMS garantido integral foi instituído por meio do Decreto nº 463, de 30/04/2003, se afigurando inconstitucional conforme precedentes do STF. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT – N.U 1008031-39.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022).

Assim, entendo que dar continuidade a cobrança do referido débito, além de violar o princípio da boa-fé, duplamente penaliza os cofres públicos, com o assoberbamento desnecessário do Poder Judiciário e a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Portanto, deve o débito de ICMS Garantido Integral ser reconhecido como ilegal.

DISPOSITIVO

Diante disso,
JULGO EXTINTA
a presente ação de execução fiscal, em razão da ilegalidade da cobrança do ICMS Garantido Integral e, via de consequência, declarar a inexigibilidade do referido débito o que faço
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 924, inciso III, do CPC.

Sem custas processuais, eis que o exequente é isento.

Também não há que se falar na condenação em honorários sucumbenciais quando a parte vencedora estiver sendo assistida pela Defensoria Pública e estiver litigando contra a Fazenda Pública, nos termos do acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PLEITO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020). 2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida. 3. Agravo interno desprovido. (N.U 0002296-40.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2021, Publicado no DJE 15/10/2021)

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito”

Aduz a parte apelante, em síntese, que não é cabível a extinção da ação executiva, uma vez que o crédito fiscal, objeto da lide, está em processo de compensação, o que implica em confissão da dívida e, inclusive, a renúncia de qualquer defesa.

Argumenta que o procedimento de compensação suspende a exigibilidade do crédito tributário conforme prevê o artigo 151, incisos III e VI, do CTN.

Ao final, requer o provimento do recurso para cassar a sentença e, por conseguinte, determinar o prosseguimento do executivo fiscal (ID. 177072311).

Sem contrarrazões (ID. 177072312).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal, que extinguiu o feito, em razão da ilegalidade da cobrança do ICMS Garantido Integral.

O fato jurídico-processual revela que a parte apelante ajuizou, em
16.07.2015
, a presente lide executiva em desfavor de
ALICE N SILVEIRA – ME e ALICE NUNES SILVEIRA
, visando ao recebimento de crédito tributário, decorrente da falta de recolhimento de ICMS GARANTIDO INTEGRAL, inscrito na CDA n.º 20146207, cujo valor total, à época, alcançava a importância de
R$ 59.477,23 (cinquenta e nove mil e quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e três centavos).

Em 27.07.2015, ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada,
e a correspondência retornou negativa, com a informação de “mudou-se”.

Na sequência, juntada a certidão negativa da carta precatória, em razão do óbito da executada, no dia
01.06.2015,
conforme certificado de óbito (ID. 177072301 - Pág. 15).

Na decisão de ID. 177072306, a Fazenda Pública foi intimada para se manifestar sobre a ilegalidade do débito, oportunidade, em que informa a existência de acordo de compensação (ID. 177072307).

Sobreveio, então, a sentença, proferida no dia
30.05.2023
, que reconheceu a ilegalidade da cobrança do ICMS GARANTIDO INTEGRAL e, via de consequência, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso III, do CPC.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a insurgência recursal cinge-se quanto à possibilidade ou não de extinção do executivo fiscal se há processo de compensação tributária pendente de análise.

Como cediço, a compensação está prevista no art. 156, inciso II e art. 170, ambos do Código Tributário Nacional, como uma das formas de extinção do crédito tributário, confira-se:

“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

[...]

II - a compensação;

[...]

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.”

Logo, verifica-se que o Código Tributário Nacional autoriza a compensação como forma de extinção do crédito tributário, contudo, exige-se a criação de lei específica para sua realização.

No Estado de Mato Grosso, a regulamentação do referido procedimento está disciplinado nos artigos 1.º e 2.º, da Lei n.º 7.948/2006, bem como no artigo 7.º, da Lei Estadual n.º 8.672/2007,
in verbis:

“Art. 1º da Lei Estadual n.º 7.948/2006 Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à compensação de créditos líquidos e certos contra a Fazenda Pública Estadual, suas autarquias, fundações, empresas públicas ou sociedades de economia mista, decorrentes de ações judiciais contra tais entes e órgãos, com créditos de pessoas jurídicas da administração pública estadual direta ou indireta, inclusive as que estão em liquidação ordinária, assim ou não tributária, inscritos ou não em dívida ativa, cujo fato gerador, para os créditos tributários, tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2001.

Art. 2º da Lei Estadual n.º 7.948/2006 Na compensação tratada por esta lei, o requerimento do pedido de compensação será instruído com o pagamento, em dinheiro, dos honorários advocatícios, destinado ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos do Estado – FUNJUS, no percentual de 5%(cinco) por cento sobre o valor.”

“Art. 7º Lei Estadual 8.672/2007 O protocolo do pedido administrativo de compensação não extingue o crédito tributário ou não-tributário, apenas suspende a exigibilidade até que o parcelamento seja finalizado ou até que seja emitido o parecer final”.

Portanto, enquanto estiver pendente a análise do pedido de compensação, como no caso dos autos, o crédito tributário terá a sua exigibilidade suspensa, não podendo a execução fiscal ser extinta com fulcro no artigo 156, II, do Código Tributário Nacional.

Ocorre, que, embora não seja possível a extinção da demanda executória com fundamento no referido dispositivo legal, verifica-se que a legislação não proíbe que o crédito tributário e/ou executivo fiscal seja extinto com fundamento diverso.

Na hipótese, a extinção da execução não se deu com compensação (artigo 156, inciso II, do CTN), mas em razão do reconhecimento, de ofício, pelo magistrado
a quo
da inconstitucionalidade do crédito inscrito na
CDA n.º 20146207
.

Isso porque o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso extraordinário (RE n.º 598.677 – Tema 456, STF), fixou a tese de que:
“(...) a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito.”

Como se sabe, no âmbito do Estado de Mato Grosso, a sistemática de antecipação tributária no regime normal de tributação, sem substituição tributária, se deu por meio do ICMS Garantido Integral, instituído por meio do Decreto n.º 463/2003, sendo, por tanto, inconstitucional conforme entendimento da Suprema Corte.

Além disso, a Lei Complementar n.º 631/2019 extinguiu todos os créditos tributários que foram instituídos por meio de decreto, em desacordo com a Constituição Federal, conforme transcrevo:

“Art. 3º Ficam remitidos e anistiados os créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes da fruição de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros-fiscais, instituídos pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente em decorrência de o ato normativo ter sido editado em desacordo com o disposto na alínea g do inciso XII do § 2º do artigo 155 da Constituição Federal, desde que o referido ato tenha sido publicado no Diário Oficial do Estado até 8 de agosto de 2017.”

Assim, diante da inconstitucionalidade da dívida executada, bem como da remissão e anistia do referido crédito por meio de legislação estadual, se mostra inexigível a CDA em questão.

Nesse caso, entendo ser possível a extinção do crédito tributário e da extinção da execução fiscal, com fulcro no artigo 156, inc. X do CTN c/c artigo 924, inc. III, do CPC:

“Art. 156 do CTN. Extinguem o crédito tributário:

(...)

IV - remissão;

(...)

X - a decisão judicial passada em julgado.”

“Art. 924 do CPC. Extingue-se a execução quando:

(...)

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;”

Conclui-se, portanto, que ainda que exista processo de compensação em trâmite, este não tem o condão de impedir a extinção da execução fiscal, pois os efeitos da nulidade de ato inconstitucional o tornam nulo desde a sua criação.

Nesse sentido, inclusive, tem se manifestado esta eg. Corte Estadual:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CDA CANCELADA - ICMS GARANTIDO INTEGRAL REGULADO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE 598.677 – TEMA 456) – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 631/2019 - NULIDADE DA COBRANÇA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO – INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTO DE DISCUSÃO JUDICIAL – ORIENTAÇÃO DO STJ –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema 456) no Recurso Extraordinário 598677 concluindo que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”.

- O regime de antecipação do imposto, conhecido como ICMS Garantido, que tinha sua previsão estabelecida, também, no Regulamento de ICMS/2014 (artigos 777 a 780) foi revogado pela Lei Complementar Estadual nº 631/2019 (em vigor a partir de janeiro/2020), que dispõe sobre a remissão e anistia de créditos tributários.

(N.U 0000077-71.2007.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – ICMS GARANTIDO INTEGRAL REGULADO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE 598.677 – TEMA 456) – EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE – NÃO IMPEDE A EXTINÇÃO DO EXECUTIVO FISCAL EM RAZÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema 456) no Recurso Extraordinário 598677 concluindo que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”.

O ICMS garantido integral cobrado no executivo fiscal foi instituído por meio do Decreto nº 463/2003, se afigurando inconstitucional conforme precedentes do STF.

O Estado de Mato Grosso com a edição da Lei Complementar Estadual nº 631/2019, anistiou e remitiu todos os créditos tributários relativos ao referido regime de cobrança antecipada.

A existência de processo de compensação em trâmite na esfera administrativa não tem o condão de impedir a extinção da execução fiscal, considerando que os efeitos da nulidade de ato inconstitucional o tornam nulo desde a sua criação.

Sentença mantida.

(N.U 0000789-51.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 25/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – ICMS GARANTIDO INTEGRAL REGULADO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE 598. 677 – TEMA 456) – RECURSO DESPROVIDO.

1. O STF em julgamento de repercussão geral estabeleceu que a antecipação do pagamento do ICMS se faça por meio de lei e não por decreto.

2.
In casu,
o ICMS garantido integral foi instituído por meio do Decreto nº 463, de 30/04/2003, se afigurando inconstitucional conforme precedentes do STF. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0004403-89.2001.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

Ressalta-se, por oportuno, que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando a dívida fiscal for inexigível, ela também não pode ser objeto de compensação:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. DÍVIDAS PRESCRITAS. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO MOMENTO DA COEXISTÊNCIA DAS DÍVIDAS E DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. [...]
4. A compensação é direito formativo extintivo e, no direito brasileiro, opera por força de lei no momento da coexistência das dívidas. Para que as dívidas sejam compensáveis, elas devem ser exigíveis [...]”.
(STJ – REsp n.º 2.007.141/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/05/2023, DJe de 25/05/2023)(grifo nosso)

Assim, se mostra escorreita a sentença que, diante do reconhecimento da inconstitucionalidade do ICMS GARANTIDO INTEGRAL, julgou extinta a execução fiscal que visa o recebimento somente dessa exação.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024